Tribunal: TJDFT
Processo: 0747257-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747257-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCILIO E ZARDI ADVOGADOS, COMPANHIA VALE DO AMAZONAS EMBARGADO: COMPANHIA VALE DO AMAZONAS, DAVID PINHEIRO ISRAEL, MARCILIO E ZARDI ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de recursos de embargos de declaração (ID 68615684 e ID 68762460) opostos contra o acórdão ID 68282575. INTIMEM-SE os Embargados para contrarrazões. Brasília, 24 de fevereiro de 2025 16:47:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador